Tribunal: TJSP
Processo: 2017628-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXA DE LIMPEZA DE LOTES, MULTA OR FALTA DE LIMPEZA DE LOTE – EXERCÍCIOS DE 2016 A 2018 – MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA. Decisão que determinou o prévio recolhimento de custas postais para a prática de ato citatório. Recurso interposto pelo exequente.
DO PRECEDENTE VINCULANTE – Os julgadores têm o dever legal de seguir os precedentes

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXA DE LIMPEZA DE LOTES, MULTA OR FALTA DE LIMPEZA DE LOTE – EXERCÍCIOS DE 2016 A 2018 – MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA. Decisão que determinou o prévio recolhimento de custas postais para a prática de ato citatório. Recurso interposto pelo exequente.
DO PRECEDENTE VINCULANTE – Os julgadores têm o dever legal de seguir os precedentes vinculantes mencionados no artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015 – A alteração de tese jurídica adotada no precedente vinculante deve ser feita pelo mesmo tribunal de onde o precedente se origina e com exigências legais também do Código de Processo Civil de 2015.
DESPESAS POSTAIS DE CITAÇÃO – INEXIGIBILIDADE – Entendimento majoritário no sentido de que a Fazenda Pública não está obrigada a recolher os valores destinados à prática de atos processuais de seu interesse, dentre eles o ato citatório - Inteligência do artigo 39 da Lei Federal no 6830 de 1980 e do artigo 91 do Código de Processo Civil de 2015 – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, julgado no rito do artigo 543-C do CPC/1973 e desse E. Tribunal de Justiça – Embora este relator não concorde totalmente com essa orientação jurisprudencial, em observância aos princípios da economia processual, da colegialidade e da razoável duração do processo, ela fica acatada - Inexigibilidade do recolhimento dos valores destinados à pratica de atos de interesse da Fazenda, dentre os quais o ato citatório.
Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017628-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, é agravado CCG EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017628-70.2020.8.26.0000 -Voto no 15029
2
VOTO No: 15029
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2017628-70.2020.8.26.0000
COMARCA DE VOTUPORANGA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
AGRAVADO: CCG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
JUIZ DE 1o GRAU: JORGE CANIL
EMENTA
TRIBUTÁRIO
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL
IPTU, TAXA DE LIMPEZA DE
LOTES, MULTA OR FALTA DE LIMPEZA DE LOTE
EXERCÍCIOS DE 2016 A 2018
MUNICÍPIO DE
VOTUPORANGA.
Decisão
que
determinou
o
prévio
recolhimento de custas postais para a prática de ato citatório.
Recurso interposto pelo exequente.
DO PRECEDENTE VINCULANTE Os julgadores têm o
dever legal de seguir os precedentes vinculantes mencionados
no artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015
A
alteração de tese jurídica adotada no precedente vinculante
deve ser feita pelo mesmo tribunal de onde o precedente se
origina e com exigências legais também do Código de Processo
Civil de 2015.
DESPESAS POSTAIS DE CITAÇÃO INEXIGIBILIDADE
Entendimento majoritário no sentido de que a Fazenda
Pública não está obrigada a recolher os valores destinados à
prática de atos processuais de seu interesse, dentre eles o ato
citatório - Inteligência do artigo 39 da Lei Federal no 6830 de
1980 e do artigo 91 do Código de Processo Civil de 2015
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, julgado no
rito do artigo 543-C do CPC/1973 e desse E. Tribunal de
Justiça Embora este relator não concorde totalmente com
essa orientação jurisprudencial, em observância aos princípios
da economia processual, da colegialidade e da razoável
duração do processo, ela fica acatada - Inexigibilidade do
recolhimento dos valores destinados à pratica de atos de
interesse da Fazenda, dentre os quais o ato citatório.
Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na execução fiscal que MUNICÍPIO DE
VOTUPORANGA move contra CCG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
O agravo foi interposto pelo exequente contra a r. decisão de fls. 21/23 daqueles autos,
que determinou o prazo de 30 dias para a Agravante comprovar o recolhimento referente às
despesas postais, em consonância aos provimentos CSM 2.292/2015 e CSM 2512/2019, bem como
contra a decisão de fls. 28 daqueles autos, que rejeitou os embargos de declaração, afirmando que
a citação estipula os honorários, entretanto a apreciação somente ocorreria após o pagamento das
despesas postais, deste modo, determina o recolhimentos das custas postais, sob pena de extinção
do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017628-70.2020.8.26.0000 -Voto no 15029
3
Alega o agravante (fls. 01/06) que a fixação de honorários provisória na execução
independe de despacho positivo de citação, nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil.
Defende que a Fazenda Pública não está sujeita ao prévio recolhimento das custas e emolumentos,
como despesas postais, vez que estes seriam pagos ao final pelo vencido, com base no artigo 39 da
Lei Federal n° 6.830 de 1980 e no artigo 91 do Código de Processo Civil de 2015. Aduz que além
da r. decisões contrariarem os referidos dispositivos, também afrontam aos precedentes
vinculantes sobre a matéria do Superior Tribunal de Justiça e E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo. Requer a reforma das r. decisões, a fim de que seja determinado o prosseguimento da
execução fiscal sem a necessidade de adiantar as despesas de citação postal, bem como a fixação
dos honorários provisórios independente de despacho positivo da citação.
O recurso foi recebido e verificou-se a ausência do pedido de efeito suspensivo ou de
antecipação da tutela recursal foi deferido (fls. 8)
A contraminuta veio (fls.12/22)
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DO PRECEDENTE VINCULANTE.
O Código de Processo Civil de 2015 assim dispôs:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de
demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria
constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem
vinculados. [...]
Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos
a decisão proferida em:
I - incidente de resolução de demandas repetitivas;
II - recursos especial e extraordinário repetitivos.
Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de
direito material ou processual. (grifo nosso)
Portanto, os julgadores têm o dever legal de seguir os precedentes vinculantes
mencionados nesse artigo.
A alteração de tese jurídica adotada no precedente vinculante deve ser feita pelo mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017628-70.2020.8.26.0000 -Voto no 15029
4
tribunal de onde o precedente se origina e com exigências legais também do Código de Processo
Civil de 2015:
Art. 927. [...] § 2o A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula
ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências
públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir
para a rediscussão da tese.
§3o Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal
Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos
repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e
no da segurança jurídica.
§ 4o A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de
tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de
fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança
jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. [...]
Assim, em termos pessoais até se pode divergir do posicionamento do precedente
vinculante, mas como julgador isso não é possível.
Pode-se questionar a legitimidade desse sistema e uma boa resposta é encontrada na
“Oração aos Moços” de Rui Barbosa:
[...] De nada aproveitam leis, bem se sabe, não existindo quem as ampare contra
os abusos; e o amparo sobre todos essencial é o de uma justiça tão alta no seu
poder, quanto na sua missão. “Aí temos as leis”, dizia o Florentino. “Mas quem
lhes há de ter mão? Ninguém.”
“Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? Nullo”
Entre nós não seria lícito responder assim tão em absoluto à interrogação do
poeta. Na Constituição brasileira, a mão que ele não via na sua república e em
sua época, a mão sustentadora das leis, aí a temos, hoje, criada, e tão grande, que
nada lhe iguala a majestade, nada lhe rivaliza o poder. Entre as leis, aqui, entre
as leis ordinárias e a lei das leis, é a justiça quem decide, fulminando aquelas,
quando com esta colidirem.
Soberania tamanha só nas federações de molde
cabe ao poder
judiciário, subordinado aos outros poderes nas demais formas de governo, mas,
nesta, superior a todos.
Dessas democracias, pois, o eixo é a justiça, eixo não abstrato, não supositício,
não meramente moral, mas de uma realidade profunda, e tão seriamente
implantado no mecanismo do regímen, tão praticamente embebido através de
todas as suas peças, que, falseando ele ao seu mister, todo o sistema cairá em
paralisia, desordem e subversão. Os poderes constitucionais entrarão em
conflitos insolúveis, as franquias constitucionais ruirão por terra, e da
organização constitucional, do seu caráter, das suas funções, das suas
garantias apenas restarão destroços.
Eis o de que nos há de preservar a justiça brasileira, se a deixarem
sobreviver, ainda que agredida, oscilante e malsegura, aos outros elementos
constitutivos da república, no meio das ruínas, em que mal se conservam ligeiros
traços da sua verdade.
Ora, senhores, esse poder eminencialmente necessário, vital e salvador tem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017628-70.2020.8.26.0000 -Voto no 15029
5
dois braços, nos quais agüenta a lei, em duas instituições: a magistratura e a
advocacia, tão velhas como a sociedade humana, mas elevadas ao

na vida constitucional do Brasil, pela estupenda importância, que o novo
regímen veio dar à justiça. (grifo nosso)
Assim é que cabe aos advogados trazerem teses ao Judiciário, algumas vezes umas tão
boas quanto outras e cabe ao Judiciário escolher a tese que deve ser aceita e ele o faz pelo caminho
de suas instâncias até que não haja mais possibilidade de discussão.
Não se trata de errar por último, mesmo porque quem pode dizer o que é ou não um
“erro”? Trata-se de fazer uma escolha, muitas vezes extremamente difícil e até mesmo trágica.
Lembrando-se que a função do Judiciário é dirimir lides, deve-se ter em mente que
jamais isso seria feito se não se soubesse qual tese adotar e, para fazer essa escolha, a Constituição
elegeu o Judiciário, como dito acima, razão pela qual se deve reconhecer que esse sistema é não
apenas legítimo, mas também necessário para a vida em sociedade.
DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA CITAÇÃO.
Acerca das despesas dos atos processuais praticados a pedido da Fazenda Pública, dispõe
o artigo 91 do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda
Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final
pelo vencido.
Já a Lei Federal no 6.830 de 1980, estabelece:
Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e
emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de
preparo ou de prévio depósito.
Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas
feitas pela parte contrária.
Depreende-se do dispositivo acima que a Fazenda Pública não está obrigada a antecipar
custas para a prática dos atos processuais de seu interesse, dentre os quais o ato citatório.
Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pelo rito do
artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DESPESAS
POSTAIS
DE
CITAÇÃO.
PRÉVIO
PAGAMENTO.
INEXIGIBILIDADE.
ESPECIAL
EFICÁCIA
VINCULATIVA
DOS
ACÓRDÃOS PROFERIDOS NO RESP 1.107.543/SP E NO RESP
1.144.687/RS. 1. A Primeira Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.107.543/SP (Rel.
Min. Luiz Fux, DJe de 26.4.2010) e o REsp 1.144.687/RS (Rel. Min. Luiz Fux,
DJe de 21.5.2010) ambos submetidos à sistemática prevista no art. 543-C do
CPC, pacificou o entendimento no sentido de que, a Fazenda Pública, em
sede de execução fiscal, está dispensada do recolhimento antecipado das
custas para a realização do ato citatório, as quais serão recolhidas, ao final,
pelo vencido, nos termos dos arts. 27 e 39 da Lei 6.830/80. 2. Agravo regimental
não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg. no REsp. no 1.483.350-MG, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, J. 20/11/2014, V. U.) (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017628-70.2020.8.26.0000 -Voto no 15029
6
Do corpo do acórdão do citado REsp. no 1.107.543-SP se extrai:
O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer
despesas, “pro domo sua”, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas
decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração,
consoante se colhe dos artigos 7o e 39, da Lei no 6.830/80, por isso que,
enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua
aplicação. (STJ, Primeira Seção, REsp. no 1107543-SP, Rel. Min. Luiz Fux, J.
24/03/2010, V. U.) (grifo nosso)
Conforme entendimento supra, os julgadores têm o dever legal de seguir os precedentes
vinculantes, razão pela qual a exigência de antecipação do pagamento para a prática do ato
citatório mostra-se indevida, por se tratar de ato judicial por excelência. Neste sentido já
consignou este E. Tribunal de Justiça:
DESPESAS Ato judicial Citação por carta Execução Fiscal Exigência
de prévio pagamento pela Fazenda Municipal
Inadmissibilidade

Pagamento ao final, se vencida a Municipalidade Arts. 39 da LEF e 91 do
NCPC Precedentes do STJ Agravo provido. (TJ/SP; 15a Câmara de Direito
Público, AI no 2037404-90.2019.8.26.0000, Rel. Erbetta Filho, J 11/03/2019)
(grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Exigido o
recolhimento das despesas postais - A Fazenda Pública não está obrigada à
antecipação das custas, ou despesas, não havendo que se exigir o prévio
adimplemento do quantum equivalente à postagem de carta citatória - art.
91 do CPC/2015 e artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais - Recurso provido.
(TJ/SP, 15a Câmara de Direito Público, AI no 2013620-84.2019.8.26.0000; Rel.
Silva Russo, J. 08/03/2019) (grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal Decisão que determinou o
recolhimento das custas postais para citação pela Fazenda Pública - Ofensa
aos artigos 39 da Lei 6.830/80 e 27 do CPC/73, reproduzido pelo art. 91 do
CPC Decisão reformada - Recurso provido. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito
Público, AI no 2087282-52.2017.8.26.0000, Rel. Eutálio Porto, J. 24/08/2017, V.
U.) (grifo nosso)
Execução fiscal. Decisão agravada que condicionou a expedição da carta de
citação ao recolhimento de custas postais. Pretensão à reforma. Acolhimento.
Despesa Postal. Aplicação do art. 91 do CPC/2015 (art. 27 do CPC/1973) e
art. 39 da LEF. Inexigência de adiantamento do valor correspondente à
despesa mencionada. Decisão reformada. Recurso ao qual se dá provimento.
(TJ/SP, 18a Câmara de Direito Público, AI no 2220876-31.2018.8.26.0000, Rel.
Ricardo Chimenti, J. 29/11/2018, V. U.) (grifo nosso)
Não se desconhece o entendimento diverso no sentido de que a Fazenda Pública deve
recolher antecipadamente o valor referente às despesas processuais para a citação do executado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal. Decisão determina o
recolhimento, previamente, das custas referentes à expedição de carta citatória,
sob pena de indeferimento da inicial. Despesa que não integra o conceito de
custas ou de emolumentos. Inaplicabilidade, portanto, da isenção prevista
do artigo 39 da LEF. Recurso não provido. (TJ/SP, 14a Câmara de Direito
Público, AI no 2090084-86.2018.8.26.0000, Rel. João Alberto Pezarini, J.
07/06/2018, V. U.) (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017628-70.2020.8.26.0000 -Voto no 15029
7
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Ordem de recolhimento de valores
para postagem de carta citatória. Admissibilidade. Despesas postais que não
se incluem na isenção prevista no artigo 39 da Lei 6.830/80. Necessidade de
observância do Provimento 2.292/15 do Conselho Superior da Magistratura.
Recurso denegado. (TJ/SP, 14a Câmara de Direito Público, AI no
2089965-28.2018.8.26.0000, Rel. Geraldo Xavier, J. 07/06/2018, V. U.) (grifo
nosso)
Este relator já adotou esse entendimento minoritário, conforme exposto no julgamento
do Agravo de Instrumento no 2180493-11.2018.8.26.0000, Agravo de Instrumento no
2180557-21.2018.8.26.0000, Agravo de Instrumento no 2180985-03.2018.8.26.0000.
Contudo, conforme fundamentação supra, o entendimento majoritário é no sentido de
que a Fazenda Pública não está obrigada a antecipar o recolhimento para a prática de atos
processuais de seu interesse.
Embora este relator não concorde totalmente com essa orientação jurisprudencial, em
respeito aos princípios da economia processual, da colegialidade e da razoável duração do
processo, ela fica acatada, adequando-se ao entendimento desta C. Câmara.
Dessa forma, tratando-se o feito de uma execução fiscal, aplica-se ao caso o disposto no
artigo 39 da Lei Federal no 6.830 de 1980, desobrigando a Fazenda Pública do recolhimento dos
valores destinados à pratica de atos processuais de seu interesse.
Com isso, é devida a fixação pelo D. Juízo a quo, de plano, dos honorários advocatícios
de 10% a serem pagos pelo executado, nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil de
2015.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR